Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-46.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INSUBSISTENCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PARTE AUTORA QUE FIGURA COMO CONTRATANTE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. BANCO RÉU. DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO. ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. STJ. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

1. Hipótese em que configurado o interesse de agir, necessidade e utilidade associadas à adequação do meio processual eleito bem definidos. Na petição inicial, a autora requereu indenização por danos materiais e morais, julgado procedente somente o pedido relativo ao dano material. Evidente o interesse recursal da parte autora quanto ao pleito de dano moral. Preliminar rejeitada.

2. Evidenciado que o Banco réu é parte integrante da cadeia de fornecimento dos serviços financeiros, configurada sua legitimidade para responder solidariamente à demanda, nos moldes dos artigos 14, 18 e 34 do Código de Defesa do Consumidor. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada.

3. Nos termos do artigo 14 do CDC, “o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 3.1. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297/STJ). De se ver que a responsabilidade da instituição bancária prestadora de serviços ao consumidor é objetiva, com base na Teoria do Risco da Atividade, pela qual se dispensa aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa), muito embora se admita excludente de responsabilidade desde que comprovada a culpa exclusiva do consumidor conforme artigo 14, §3o, CDC. 3.2. Destaque-se também a tese fixada pelo STJ ao julgar o REsp 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 1.061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II )”. (STJ. REsp 1.1846.648/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO. Julgado em 24/11/2021, publicado no DJe em 9/12/2021). 3.3. Hipótese em que BANCO C6 (réu) insistiu na regularidade da contratação de empréstimo, mas dispensou a produção da prova pericial grafotécnica, que teria se prestado a definir a alegada regularidade dos contratos de empréstimo.

4. O parágrafo único do art. 42 do CDC dispõe que: “Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” 4.1. No julgamento do EAREsp 600663 / RS - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0270797-3 pela Corte Especial, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o exame do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor deve ocorrer à luz da boa-objetiva, cláusula geral de proteção de lealdade e confiança nas relações jurídicas, prescindindo de verificação de dolo por parte do fornecedor. Ou seja: o “salvo hipótese de engano justificável” contido no parágrafo único não pode ser compreendido como necessidade de prova do elemento anímico do fornecedor. A cobrança indevida ensejará repetição sempre que contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 4.2. Necessário destacar a modulação de efeitos realizada no mencionado julgado: “Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.” 4.3. A cobrança em discussão data de maio de 2021 e o referido acórdão do STJ foi publicado em 30/3/2021. Por isto, aplicável o que definido em sede do julgado referido, razão de se poder definir restituição em dobro. 4.4. O Banco realizou negócio jurídico com terceiro sem adotar as cautelas necessárias para se certificar da autenticidade da identidade da contratante e, em razão desse fato, foi responsabilizado. A autora efetuou reclamação junto ao PROCON em 22.12.2020, antes do ajuizamento da ação, tendo o réu apenas enviado boletos para pagamento do principal com juros para cancelamento dos contratos. Ainda, o Banco confirma ter tido conhecimento do ocorrido antes do ajuizamento da ação e exigido o pagamento do principal e de juros pelo cancelamento dos contratos pela autora, o que evidencia descaso na interrupção dos descontos indevidos no benefício da autora, que se prontificou a restituir os valores depositados em sua conta, sem os referidos encargos não pactuados. Nesse contexto, percebe-se conduta contrária à boa-fé objetiva, o que atrai a restituição em dobro definida na sentença.

5. Hipótese em que, embora indevidos os descontos, conduta reprovável e causadora de aborrecimentos, não há notícia nos autos de consequências mais gravosas à autora/apelante, tais como anotação do seu nome em cadastro de inadimplentes e recusa de crédito, a implicar direito à percepção de indenização por danos morais. Precedentes: Acórdão 1248725, 07110175020198070003, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. Hipótese em que a parte ré foi condenada a pagar à autora o valor de R$1.138,00 em razão da repetição do indébito (art. 42 do CDC). E os honorários de sucumbência foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, o que equivale a R$ 113,80 (cento e treze reais e oitenta centavos), valor que deve ser tido como muito baixo, razão de deverem os honorários ser fixados por equidade - § 8o do art. 85 do CPC.

7. Recursos conhecidos, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recursos do réu e da autora desprovidos. Provido o recurso da advogada da autora.